Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-69.2011.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001961-69.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURINA SANTOS DE SOUZA - CPF: 957.190.911-49 (APELADO), FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (ADVOGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA - NÃO OCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS -
CONCESSÃO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado.”

[...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1245217/SP, relator Ministro Gilson Dipp, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2012).

“O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Previdenciário c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada em desfavor do recorrente por
Maurina Santos de Souza
, acolheu o pedido, sob a seguinte deliberação: “E m face do exposto, confirmando os efeitos da antecipação da tutela, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar definitivamente o benefício “aposentadoria por invalidez”, em favor da parte requerente, retroativos à data da cessação do benefício de auxílio-doença, ocorrido em 26/10/2010 (fl. 17), nos moldes delineados na fundamentação desse veredicto.

O apelante aduz que a autora não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, pois perdeu a qualidade de segurada junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Afirma que o laudo pericial informa que a incapacidade laboral se deu no ano de 2012 e que a parte autora recebeu o auxílio-doença até 30/10/2010, ocorrendo a perda do período de graça sem novas contribuições à previdência social.

Por esse motivo, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido da autora, uma vez, que a mesma perdeu a qualidade de segurada junto ao regime da previdência social.

Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 5857701).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (Id. 7030962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, conclusiva pela procedência de ação, concedendo a autora, Maurina Santos de Souza, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, retroativo ao dia seguinte à data de cessação do auxílio-doença na via administrativa.

Em sua inicial a autora relata que exercia a função de cozinheira quando adquiriu doença ocupacional do trabalho e requereu o benefício de auxílio-doença que lhe foi concedido pelo INSS e cessado em 30/10/2010, por entender a perícia médica daquela autarquia que não existia mais a incapacidade laboral para a sua atividade habitual.

Por esse motivo bem como pela piora do seu quadro clínico a autora interpôs a presente ação de concessão de benefício previdenciário.

O cerne deste Recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos. Sabe-se que, para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para o auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Quanto à alegada perda da qualidade de segurado, importante mencionar que “não perde a condição de segurado aquele que, muito embora tenha deixado de contribuir para o sistema por mais de 12 (doze) meses consecutivos, assim o fez por ter ficado incapacitado para o trabalho.” (Trecho do voto do Relator: STJ, Quinta Turma, REsp 780127/SP, Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça em 5 de dezembro de 2005).

[...] “
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado.”
[...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1245217/SP, relator Ministro Gilson Dipp, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2012). (destaquei)

De qualquer sorte, para fins de aposentadoria por invalidez, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos (Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, artigo 102, § 1o).

[...]
“O segurado, que deixa de contribuir por período superior a 12 meses para a Previdência Social, perde a sua condição de segurado. No entanto, para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez, desde que preenchidos todos os requisitos legais, faz jus ao benefício, por força do artigo 102 da Lei 8.213/91. Precedentes
.” (REsp no 233.725/PE, da minha Relatoria, in DJ 5/6/2000). [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 866116/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de setembro de 2008). (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - NÃO OCORRÊNCIA -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO - ADMISSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO CABIMENTO - PRESCRIÇÃO - ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 -OCORRÊNCIA - DEFERIMENTO DE OUTRO AUXÍLIO-DOENÇA - POSSIBILIDADE - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS - MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NECESSIDADE. Nas questões previdenciárias , “é possível a flexibilização da análise da petição inicial. Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido” (STJ, AgRg no REsp 1425636/PR). Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, impossível é o deferimento de aposentadoria por invalidez ao segurado, bem como o restabelecimento do benefício cessado, em virtude da ocorrência de prescrição, a ser devido outro benefício de auxílio-doença, contado da juntada do laudo pericial aos autos, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência. (...)”
(N.U 0004321-94.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017)

Desse modo, a autora não perdeu a qualidade de segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
Além do que, há, nos autos, comprovação de que a ausência de contribuições previdenciárias até o ano de 2012, quando atestado no laudo pericial como início da incapacidade laboral da autora, ocorreu em face da enfermidade da segurada, ou seja, depois de começar a contribuir individualmente.

Vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 59 da Lei 8.213/91,
in verbis:

“Art. 59. [...] Parágrafo único.

Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício,
salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

No presente caso, a autora/segurada não filiou-se ao regime de previdência social já incapacitada, pois adquiriu a sua doença durante suas atividades laborais, momento em que estava contribuindo para a previdência.

De outro modo, para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pela médica perita nomeada pelo Juízo, que chegou à conclusão de que a autora apresenta incapacidade laborativa total e permanente, sem condições de reabilitação para outra atividade ou desempenho da atividade habitual que exercia (Cozinheira).

“[...] Resposta aos quesitos:

5) A autora está acometida de alguma patologia? Qual?

R: Sim. CID M.75.4 – Síndrome de colisão do ombro; CID M.70.0 –
Sinovite crepitante crônica da mão e do punho.

[...]

11) Considerando a profissiografia da atividade declarada, a autora se apresenta incapacitada para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?

R: Sim.

12) Se a resposta ao quesito anterior for afirmativa, é possível fixar ad ata do início da incapacidade?

R: mais ou menos em 2012.

13) Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, a incapacidade laboral no entender do expert é permanente ou temporária?

R: Permanente.

15). Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada permanente, se é uniprofissional, multiprofissional ou ominiprofissional?

R: Multiprofissional.”
(Id. 5857590 – fl. 81)

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo
42 da Lei n.o 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Não há como desconsiderar ainda que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.o 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

[...]
O artigo 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(Apelação / Reexame Necessário no 134865/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 6.4.2015). (destaquei)

Oportuno consignar que, tendo o recorrente acesso ao laudo pericial, podendo impugná-lo, quedou-se silente.

Assim, diante das provas constantes do caderno processual, que demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, decorrente do trabalho que desenvolvia (cozinheira), visto que a Autora comprovou a condição de segurada do INSS; está incapacitada, permanente e multiprofissionalmente, para o exercício de toda função habitual, bem como a reabilitação revela-se impossível.

Portanto, a sentença está correta ao conceder a aposentadoria por invalidez, pois a lesão que incapacitou a autora a impossibilita de desempenhar qualquer tipo de profissão (total e permanente sem possibilidade de reabilitação), somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas, que dificultam o seu retorno ao mercado de trabalho, idade avançada e grau de escolaridade.

Quanto ao marco inicial para concessão da aposentadoria por invalidez, e, sem muita delonga, deve ser a data da cessação do auxílio-doença, consoante se verifica do entendimento jurisprudencial que abaixo colaciono.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO -
TERMO INICIAL - DATADA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSOS DESPROVIDOS. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender,além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91
.REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.O art. 42 da Lei n. 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/91 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/73
. (N.U 0004595-90.2010.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)”. (destaquei)

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020